Tribunal: TJMT
Processo: 0001894-07.2014.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001894-07.2014.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANILTON ALVES FERREIRA - CPF: 820.999.011-04 (EMBARGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ANILTON ALVES FERREIRA - CPF: 820.999.011-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO POR FALTA DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PROCEDÊNCIA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 110, § 1o, DO CP – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO – DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO JULGAMENTO DO RECURSO – EMBARGOS PROVIDOS – DISSONÂNCIA DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS.

Nos termos do art. 110, § 1o do CP,
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
. Portanto, se em segundo grau de jurisdição, foi improvido o recurso do ministério público, aplica-se o teor do indigitado dispositivo legal. Destarte, desprovido o apelo ministerial, se o réu foi condenado por autoria do crime de Embriaguez ao volante, à pena de 6 meses de detenção, a prescrição dessa reprimenda se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a data da publicação da sentença e o julgamento do recurso, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do réu, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Anilton Alves Ferreira
opõe
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0001894-07.2014.811.0012
, em que, à unanimidade, se

reconheceu de ofício a prescrição da pretensão punitiva Estatal com base na pena
in abstracto
, quanto ao crime do art. 29, § 4o, III, Lei no. 9.605/98 e, no que concerne ao delito do art. 306 do CTB, negou provimento aos apelos da defesa e ministerial (Id. 175783696).

O Embargante aduz, em síntese, a existência de
omissão
no v. Acórdão recorrido, em razão da falta de pronunciamento
de ofício
sobre matéria de ordem pública concernente à
prescrição da pretensão punitiva do Estado
quanto ao crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB) – Id. 177403680.

Nas
contrarrazões
, o Órgão ministerial pleiteou o
desprovimento
dos embargos de declaração (Id. 178962670).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Anilton Alves Ferreira

alega a existência de omissão no acórdão atacado, em razão da falta de pronunciamento
de ofício
sobre matéria de ordem pública concernente à prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB).

Nos termos do art. 110, § 1o, do CP,
“A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação

ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

No caso em apreciação, a razão assiste ao embargante na medida em que, malgrado a inexistência de trânsito em julgado para a defesa ou para a acusação, ao recurso ministerial foi negado provimento e, por isso, é aplicável o teor do art. 110, § 1o, do CP.

Sobre a matéria vale citar e destacar trecho da obra
“Código Penal Comentado: doutrna e jurisprudência”
em que Adriano Ricardo Claro ressalta,
in vebis
:

“(...) quando houver recurso da acusação e da defesa,
caso o primeiro seja improvido
, antes da análise do mérito do último, cabe ao tribunal ad quem fazer a análise de prescrição retroativa e superveniente, haja vista que a pena máxima concreta possível de ser imposta já está definida”
(Código Penal Comentado: doutrina e jurisprudência/Adriano Ricardo Claro; coordenação Mauricio Schaun Jalil e, Vicente Greco Filho; prefácio René Ariel Dotti. 4 ed., ver. e atual. – Santa Paraíba [SP]: Manole, 2021, Paginação irregular).

Nesse contexto, improvido o recurso da acusação, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena aplicada, operou-se entre a data da publicação da sentença em 12.3.2018 (Id. 160335155 - Pág. 25) e a data do julgamentos do recursos com a publicação do acórdão em 12.7.2023 (Id. 175783696).

Por autoria do crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), o réu foi apenado com
6 meses de detenção
e, conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, se o máximo da pena é inferior a um ano,
o prazo prescricional opera-se em 3 anos
.

Assim, constata-se que entre a data da publicação da sentença em
12.3.2018
e a data do julgamento
dos recursos de apelação com a publicação do acórdão em 12.7.2023
,
decorreu prazo superior a 3 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo, ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu quanto ao crime de Embriaguez ao volante
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição penal deve ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.
(...)” (AgRg no AREsp 586.722/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Diante do exposto, em
dissonância
das contrarrazões ministeriais,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para
reconhecer
, quanto ao crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB), a
prescrição da pretensão punitiva do Estado
com base na pena aplicada e declarar extinta a punibilidade do réu quanto a esse delito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023